Tribunal: TJSP
Processo: 1016713-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016713-29.2020.8.26.0100 - São Paulo
1
Registro: 2021.0000029033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1016713-29.2020.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante JOSÉ GILMAR ARAUJO DOS
SANTOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016713-29.2020.8.26.0100 - São Paulo
2
Voto: 47847
Apelação Cível No: 1016713-29.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: José Gilmar Araujo Dos Santos
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação
ordinária.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo da do
autor. Seguro de proteção financeira.
Tese
consolidada
pelo
STJ
no
julgamento do REsp 1.639.320/SP
(Tema 972). Consumidor que aderiu
espontaneamente
à
proposta.
Encargo
livremente
pactuado.
Recurso desprovido.
José Gilmar Araujo dos Santos ajuizou
ação ordinária contra Banco do Brasil S/A. O d. Juízo 'a
quo'
julgou
o
feito
improcedente
[fls.
252/253].
Irresignado, o autor apelou, buscando a procedência da
ação [fls. 255/274]. Após, vieram as contrarrazões [fls.
277/302]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016713-29.2020.8.26.0100 - São Paulo
3
Cuidam os autos de ação ordinária na
qual alega o autor que celebrou contrato de empréstimo
consignado com o réu, que teria lhe forçado à aquisição do
seguro de proteção financeira em venda casada.
Da sentença de improcedência, apelou
o autor. Defende que não assinou contrato em que previsto
o seguro prestamista nem lhe foi concedida a
oportunidade de manifestar a respeito da contratação do
mencionado seguro.
No que tange ao seguro de proteção
financeira o e. Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte tese em âmbito de recurso repetitivo:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido
a
contratar
seguro
com
a
instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedên-cia
da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RE-
CURSO ESPECIAL DESPROVIDO” [STJ, REsp 1.639.320/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016713-29.2020.8.26.0100 - São Paulo
4
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12.12.2018] Grifos.
No caso dos autos, o autor afirma ter
sido compelido à contratação de seguro prestamista
quando buscava, apenas, a contratação do empréstimo
consignado.
Ao contrário do que sustenta o autor,
verifica-se que lhe não foi obrigado à contratação do
seguro de proteção financeira, que efetivamente aderiu à
proposta.
O banco logrou êxito em demonstrar
que a aquisição do seguro é facultativa, seja qual for o
meio de contratação – pessoalmente, pela internet ou pelo
terminal de auto atendimento [fls. 89 /92].
Nesse
contexto,
não
há
qualquer
indício de que o autor tenha sido compelido à contratação.
Assim, na falta de prova de que foi imposta ao apelante,
compreende-se que a ade-são à proposta se deu de forma
voluntária, o que afasta a abusividade.
Ora, optando pela contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016713-29.2020.8.26.0100 - São Paulo
5
serviço, não pode o autor requerer, depois, a devolução
dos valores pagos até então, eis que no período, se
ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o
pagamento da respectiva indenização. Ou se-ja, nesse
período, o seguro estava vigente por opção do próprio
consumidor.
Ademais, o seguro não se caracteriza
como tarifa e decorre da livre celebração do contrato, não
havendo qualquer abusividade na sua contratação, de
sorte que incabível sua repetição.
Afinal, cabia ao autor comprovar que
havia, à época da contratação, propostas de seguro de
proteção
financeira
mais
vantajosas
de
outras
seguradoras, o que não ocorreu, de modo que não há que
se falar em venda casada.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Vencido o consumidor também em
sede recursal, responderá pelo pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016713-29.2020.8.26.0100 - São Paulo
6
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, já considerados,
aí, os honorários sucumbenciais, observada a disposição
contida no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, o recurso é desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica